Tribunal: TJDFT
Processo: 0031730-63.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0031730-63.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO REZENDE, CLAYTON JOSE RESENDE, IVAN DOS REIS REZENDE, NEIDE DE FATIMA RESENDE, SEBASTIAO GABRIEL DE RESENDE APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, EL SHADAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, EXPRESSO PANAM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, SOUSA E BARROS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Despacho Diante da notícia do falecimento de Antônio Rezende, um dos apelantes (ID no 15154441), intime-se o advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a respectiva certidão de óbito e regularize a representação processual, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC. Na mesma oportunidade, os recorrentes deverão cumprir integralmente o despacho de ID no 14878052 e juntar a documentação necessária para comprovar a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de revogação do benefício. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro